Tribunal: STF
Processo: HC 94502
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal. Crime de descaminho. Princípio da
   insignificância. Ordem concedida.
1. Nos termos da
   jurisprudência da Corte Suprema, o princípio da insignificância é
   reconhecido, podendo tornar atípico o fato denunciado, não sendo
   adequado considerar circunstâncias alheias às do delito para
   afastá-lo.
2. No cenário dos autos, presente a assentada
   jurisprudência da Suprema Corte, o fato de já ter antecedente não
   serve para desqualificar o princípio de insignificância.
3.
   Habeas corpus concedido.